Tribunal: TJSP
Processo: 2227016-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – Partilha homologada por sentença – Pedido de retificação da partilha por suposto erro material após a publicação da sentença – Inventariante que pretende concorrer com as herdeiras – Descabimento – Casamento entre a viúva e o autor da herança celebrado pelo regime da comunhão universal de bens – Artigo 1.829, I do Código Civil que exclui a meeira da

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – Partilha homologada por sentença – Pedido de retificação da partilha por suposto erro material após a publicação da sentença – Inventariante que pretende concorrer com as herdeiras – Descabimento – Casamento entre a viúva e o autor da herança celebrado pelo regime da comunhão universal de bens – Artigo 1.829, I do Código Civil que exclui a meeira da condição de herdeira concorrente com os descendentes – Partilha homologada nos termos da Lei – Erro material inexistente - Decisão mantida - Recurso não provido.